Tribunal: TJPA
Processo: 0061127-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061127-54.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CRISTINA FRANCA DIAS

APELADO: CRISTINA FRANCA DIAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISCUSSÃO SOBRE O
QUANTUM INDENIZATÓRIO
E SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em resumo, a autora alega que seu filho, Leonardo Dias Lima, falecido no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci, foi vítima de asfixia durante um incêndio criminoso iniciado por outros detentos. Diante disso, requer indenização por danos morais no valor de 1.000 salários mínimos e por danos materiais, considerando a expectativa de vida da vítima

O Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a indenização de Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mais a condenação em sucumbência do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento).

Tal julgado fora modificado em Decisão Monocrática para minorar o valor indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas mantida a sucumbência.

Insatisfeita, a Sra. Cristina, discorda da decisão e interpôs Agravo Interno, alegando que o valor da indenização foi fixado de forma inadequada, com a tentativa de tabelar a vida humana. Pede, portanto, que o valor da indenização e dos honorários advocatícios sejam majorados.

Sobre o
quantum

indenizatório
, observando as peculiaridades do caso e a jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em relação a sucumbência, observo que o percentual deverá ser mantido, em respeito a todo o trabalho produzido pelo patrono da parte, bem como o proveito econômico não ultrapassou os 200 (duzentos) salários-mínimos, logo, aplicável o art. 85, §3, I do Código de Processo Civil (CPC).

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CRISTINA FRANCA DIAS
em decorrência de Decisão Monocrática proferida na
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizado pela
Agravante
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a requerente narra que seu filho, Leonardo Dias Lima, encontrava-se sob a custódia do Estado no Centro de Detenção Provisória de Icoaraci quando, em razão de um incêndio criminoso provocado por outros detentos, que atearam fogo em colchões e demais objetos inflamáveis, veio a óbito em decorrência de asfixia. Ante o exposto, postula a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 1.000 (mil) salários mínimos, bem como por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando a expectativa de vida da vítima.

O Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Estado do Pará a pagar à autora o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como o condenou em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A requerente, inconformada com a sentença, interpôs recurso de apelação cível, alegando que o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância é excessivamente baixo e requerendo sua majoração. Postula, ainda, o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Por sua vez, o Estado do Pará, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação cível, pugnando pela reforma total da decisão, com a exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Em Decisão Monocrática, diminuir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e sem alterar a sucumbência.

Insatisfeita, a Sr. Cristina interpôs Agravo Interno para pugnar a ausência de aplicação de parâmetros de fixação do valor da indenização de forma correta, logo, impugna a tentativa de tabelamento da vida humana. Assim, pugna a majoração do
quantum
indenizatório e da sucumbência.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia somente sobre o
quantum indenizatório
e a Sucumbência a ser paga pelo Estado do Pará

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No que se refere ao
quantum indenizatório
, os parâmetros adotados pela Jurisprudência, obviamente levam em consideração as especificidades de cada caso examinado, sem que proporcione enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, oportuno considerar o entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso:

A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa.
(RT 706/67).

A indenização por dano moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, da culpa, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).

O valor da reparação do dano sofrido tem efeito reparatório e compensatório além do efeito punitivo e repressivo à conduta desta natureza, mensuração está garantida a partir da sentença recorrida pela aferição da condição social da vítima e possibilidade econômica do Promovido.

Portanto, resta evidente que a insurgência da Materna não merece prosperar e o valor deverá ser mantido nos moldes já determinados.

No mesmo sentido é a Jurisprudência das Cortes Pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM.
- Segundo o STF, o Estado responde objetivamente pela morte de preso em estabelecimento carcerário. Dever de zelar pela integridade física do apenado. Art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. O Ente Público é responsável pela segurança das pessoas que estão sob sua custódia. - Caso em que evidenciado o nexo de causalidade entre a morte de apenado e a responsabilidade do Estado. Falha no dever de zelo por parte dos agentes do Estado, a partir da ocorrência do falecimento de preso em decorrência de incêndio ocorrido em alojamento. Indicação de ter havido rebelião por parte dos apenados, não havendo o controle por parte dos auxiliares penitenciários. "No caso, o preso foi morto no interior do presídio por incêndio causado por outros detentos. Deve ser afirmada a responsabilidade do Estado e a obrigação de indenizar os familiares da vítima". Segundo o STJ: "Configurada está a responsabilidade do Estado diante da falha na segurança do presídio e dos internos, em adotar medidas preventivas para evitar a rebelião que gerou o falecimento do filho da Autora durante o cumprimento de pena" - AgInt no REsp n. 1.531.467/PB. -
Dano moral por presunção. Morte do filho da autora. Abalo imaterial in re ipsa. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Montante arbitrado em sentença reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO DO RÉU. DESPROVERAM O RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50054937520198210023, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 24-06-2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO PELA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO UNICAMENTE DA MATÉRIA RELATIVA À EXTENSÃO DOS DANOS MORAIS E MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS EM PATAMAR INCOMPATÍVEL COM O PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em apurar a extensão da responsabilidade civil do Estado em decorrência da morte do filho do autor – ora apelado - nas dependências do Complexo Penitenciário Anísio Jobim - COMPAJ, a fim de determinar o valor da indenização a título de danos morais. Dever de indenizar que restou reconhecido pela sentença e que não foi objeto de recurso;

2. Caso de morte de custodiado decorrente de feridas punctórias e pérfuro-cortantes no tórax, abdômen e face, com laceração dos pulmões, fígado e intestinos e cadáver encontrado sem coração, ocorrida no interior de estabelecimento penitenciário, impondo-se o dever do Estado em zelar pela integridade física dos internos, conforme expressamente reconhecido pela Constituição da República, nos termos de seu art. 5º, inciso XLIX;

3. Em relação aos danos morais, tem-se que o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve sofrer redução, para atender aos parâmetros utilizados pela jurisprudência em casos análogos, sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) razoável e proporcional para fazer frente ao abalo moral sofrido pelo apelado;

4. Os juros moratórios devem incidir a partir do dano, e não do arbitramento, consoante súmula nº 54 do STJ;

5. Sentença reformada parcialmente, honorários mantidos no patamar fixado na sentença;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Apelação Cível Nº 0773917-88.2021.8.04.0001; Relator (a): Délcio Luís Santos; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 29/02/2024; Data de registro: 29/02/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA E DOS RÉUS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL REDUZIDO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS DESPESAS – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal, o Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, o que enseja sua responsabilidade civil objetiva, em razão de conduta omissiva, sendo devida a indenização decorrente da morte do detento.
Evidenciado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta e a morte do interno, o réu deve responder pelos danos morais enfrentados pela genitora Atento ao critérios como a extensão do dano, capacidade econômica das partes, finalidades punitiva e pedagógica da condenação, bem como as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado a título de compensação por danos morais para a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No comprovada nos autos as despesas com funeral e traslado do corpo da vítima, a indenização por danos materiais não é devida.

(TJMS. Apelação Cível n. 0839693-18.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 27/04/2023, p: 04/05/2023) (grifo nosso)

Além disso, a agravante requer que seja majorado o valor concedido a título de honorários sucumbenciais, alcançando-se o importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Quanto ao valor fixado, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º e §3º, do CPC, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Consoante os parâmetros indicados no dispositivo legal supra, observa-se que a Decisão Monocrática, ao manter os honorários de sucumbência, adotou o valor da condenação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como base de cálculo, em patamar dentro do limite da razoabilidade, observando o percentual mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no inciso I do §3º do referido artigo. Valor que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, pois reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do autor no presente feito.

Portanto, resta evidente a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática proferida pela relatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
proferido pela relatora, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024